Tribunal: TJSP
Processo: 0006846-11.2009.8.26.0360
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da ré voltada ao reconhecimento da aplicabilidade integral da LF no 11.960/2009 - Convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da ré voltada ao reconhecimento da aplicabilidade integral da LF no 11.960/2009 - Convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão parcialmente retratada, para consignar que nas condenações impostas à Fazenda Pública, apenas os juros de mora devem respeitar os índices estabelecidos pela LF no 11.960/2009.